Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Relação de consumo. Pessoa jurídica. Teoria finalista mitigada. Aplicabilidade. Afastamento da cláusula de eleição de foro. Privilégio do foro escolhido pela parte autora. Remessa dos autos à Comarca de São Paulo. Não cabimento. Decisão reformada. Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, acolhendo a preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré (CIELO S.A.), aplicou a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e determinou a remessa dos autos a um dos juízos da Comarca de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada neste agravo é a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor, para fins de verificar a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços/fornecimento de produto firmado entre empresa de grande porte do ramo de pagamentos por cartão de crédito, e sociedade empresarial inserta no ramo de saúde humana, é evidente que os serviços contratados não integram a cadeia produtiva da agravante, o que a coloca em situação de vulnerabilidade técnica.
4. Aplicável ao caso a teoria finalista mitigada ou temperada, a qual confere tratamento de consumidor a todo aquele que figure na cadeia de consumo em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, motivo pelo qual impõe-se a incidência do Código Consumerista ao caso em exame.
5. Uma vez reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabível afastar a cláusula de eleição de foro prevista em contrato para privilegiar o foro de escolha da empresa consumidora, devendo a ação permanecer no juízo de origem (20a Vara Cível de Brasília) para ser processado e julgado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão impugnada, de modo a aplicar o Código de Defesa do Consumidor para afastar a cláusula de eleição de foro, declarando a competência do juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de n. 0741080-88.2024.8.07.0001.